Tribunal: TJES
Processo: 5000020-21.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-21.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BENEDITO ALVES DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000020-21.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BENEDITO ALVES DE SOUZA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando os autos, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7702925).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BENEDITO ALVES DE SOUZA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a declaração de nulidade dos contratos firmados com o Município recorrido e a condenação deste ao pagamento de FGTS.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando que os contratos são reiterados e sucessivos, havendo, portanto, nulidade.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

É notório que a
regra de contratação
para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988). As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Analisando os documentos anexados aos autos, entendo que as contratações temporárias, especialmente aquelas cujas possíveis parcelas devidas à título de FGTS não estariam fulminadas pela prescrição quinquenal (05/05/2017 a 23/10/2017; 09/07/2018 a 03/02/2019 e 04/02/2019 a 18/11/2019 – id. 7702902), não foram reiteradas e sucessivas, de forma que não vislumbro nulidade nos contratos temporários mantidos entre as partes.

Não demonstrados os supostos vícios nas contratações temporárias, não prospera o pedido de pagamento do FGTS, uma vez que o vínculo estabelecido entre as partes ocorreu pelo regime jurídico-administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)